Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AFETADOS AO GENITOR. PARÂMETRO. CONTROVÉRSIA. ALIMENTANDA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARÂMETROS LEGAIS. APREENSÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. RENDA MENSAL COMEDIDA. MODULAÇÃO. IMPERIOSIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. PRESTAÇÃO. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO ALIMENTANTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, e, outrossim, a antecipação da tutela recursal, a par da presença dos pressupostos exigíveis, devem ser formulados via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da prestação alimentar e da capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pelo pai à filha, que a destinatária viva em condição similar à do genitor.
3. As necessidades de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de ser estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor à filha menor que vive sob a guarda da mãe.
4. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, os alimentos que deve fomentar à filha menor como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
5. O alimentante que infirma a adequação da verba alimentar que fora fixada mediante comprovação da efetiva capacidade que ostenta, lastreando, assim, o direito à modulação almejada com os fatos subjacentes invocados como travejamento do postulado, enseja a redução da verba alimentar, originalmente fixada, que lhe fora debitada com base na apreensão de sua capacidade contributiva, à medida em que não pode ser ignorada a realidade material retratada nos autos se não infirmada pela alimentada, pois lhe estava afetado o ônus de subsidiar o direito que aduzira com lastro probatório, legitimando, sob essa realidade, que o percentual correspondente à prestação alimentar seja conformado mediante ponderação das variáveis da equação que deve governar sua mensuração (CPC, art. 373, I e II).
6. Apelo conhecido e provido. Unânime.